Tribunal: TJES
Processo: 0000387-24.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000387-24.2023.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGO MONTEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000387-24.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGO MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. LEGALIDADE DA PROVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
MAUS ANTECEDENTES
. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante, nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; artigo 12, da Lei nº 10.826/2003; e, artigo 180,
caput
, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, totalizando 07 (sete) anos de reclusão, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 605 (seiscentos e cinco) dias-multa. A defesa alega, preliminarmente, nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i)
a nulidade das provas obtidas em razão da suposta violação de domicílio pelo ingresso dos policiais sem mandado judicial;
(ii)
a suficiência das provas para a condenação do apelante pelos crimes imputados;
(iii)
a possibilidade de redução das penas-base para o mínimo legal; e,
(iv)
a aplicabilidade do tráfico privilegiado ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada forçada no domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).
4. No caso concreto, havia fundadas razões para o ingresso dos policiais no apartamento do apelante, uma vez que:
(i)
ao ser chamado para verificar sua motocicleta, o apelante demonstrou nervosismo e adentrou rapidamente na residência;
(ii)
os policiais ouviram um barulho de algo metálico caindo no interior do condomínio;
(iii)
constatou-se posteriormente que a motocicleta do apelante estava adulterada;
(iv)
os policiais visualizaram, da área comum do prédio, uma arma de fogo na passagem de ar do banheiro do apartamento do réu;
(v)
buscas na garagem do edifício, motivadas por suspeitas do próprio apelante, resultaram na apreensão de entorpecentes e materiais para embalagem de drogas.
5. A prova testemunhal dos policiais militares é idônea e possui especial relevância em crimes dessa natureza, sendo que a defesa não demonstrou qualquer vício ou parcialidade nos depoimentos prestados, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg-HC 938.319, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 03/10/2024; STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 26/11/2019).
6. A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas por meio dos laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos colhidos nos autos, não havendo elementos que justifiquem a absolvição do apelante.
7. Não há que se falar na fixação das penas-base no mínimo legal, uma vez que já fixadas no patamar mínimo pelo magistrado sentenciante.
8. Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o apelante possui condenação por crime anterior com trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e, no mérito, negado provimento. Preliminar rejeitada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 69 e 180,
caput
; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput,
e § 4º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 09/05/2016; STJ, AgRg-HC 938.319, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 03/10/2024; STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 26/11/2019.

Vitória, 4 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer, rejeitar a preliminar suscitada e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000387-24.2023.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGO MONTEIRO

Advogado(s) do reclamante: LORAINE GUIMARAES SCHEIDEGGER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Igo Monteiro
,

inconformado com a sentença prolatada pel
o MM.
Juiz da 2ª Vara
de Piúma no id. 12419909
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções dispostas no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
no
artigo 1
2
, da Lei n° 10.826/2003
,
e

no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, na forma do
artigo 69, do Código Penal
, à pena
final
de
07
(se
te
) anos
de reclusão, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção,

e ao pagamento de

605 (seiscentos e cinco)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
semiaberto

para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões
,
no id. 12419917
,
a defesa suscita, preliminarmente,
a nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio
.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI –
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal,
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Dito isso, no caso em análise, verifico que
existiam fundadas razões que indicassem que dentro da referida casa ocorria situação de flagrante delito
.

Isso porque, das provas dos autos, verifica-se que os policiais militares que diligenciaram no caso foram firmes e unânimes no sentido de que, inicialmente, ao chamarem pelo apelante para verificar sua motocicleta, que estava estacionada na calçada, este adentrou em seu apartamento demonstrando nervosismo, momento em que os militares ouviram o barulho de algo metálico caindo e batendo no chão. Após o apelante se dirigir até onde os policiais militares estavam, foi verificado que sua motocicleta estava com adulteração no chassi,
tratando-se de produto de roubo.

Prosseguindo, após verificarem a irregularidade na motocicleta do apelante, os policiais militares solicitaram autorização ao zelador do prédio para irem até o terraço, com o objetivo de
verificarem
o objeto metálico que havia sido dispensado pelo apelante, de onde foi possível visualizar uma arma de fogo na passagem de ar dos banheiros e, para fazer a apreensão do referido objeto, os policiais militares adentraram no apartamento do acusado e, ao chegarem no banheiro, havia um banquinho com marcas de pé dentro do box, estando a báscula aberta.

Nesse primeiro momento, os policiais militares não
realizaram
busca no apartamento do apelante, tinham o único intuito de apreender a arma de fogo arremessada por ele, na tentativa de se livrar de um possível flagrante.

Posteriormente, o apelante, que já estava algemado no cofre da viatura, perguntou para sua advogada, que acompanhou os trabalhos dos policiais militares, se estes haviam feito buscas na garagem do prédio, momento em que os policiais militares, ao desconfiarem que algo ilícito poderia estar escondido na garagem, ante a preocupação do apelante, realizaram busca no local e encontraram 18 (dezoito) pinos de cocaína e materiais para embalo de cocaína e loló.

Logo, diante de todas as circunstâncias acima narradas, verifica-se que os policiais militares se dirigiram ao apartamento do apelante
ante a fundada suspeita de que poderia haver material ilícito
em
sua propriedade,
o qual foi efetivamente localizado.

Importante mencionar que o apelante já era conhecido pela guarnição, bem como que os policiais militares já haviam recebido denúncias de que este portava arma de fogo e traficava entorpecentes em sua residência. Ainda,
conforme afirmado pelos policiais e confirmado pela testemunha de defesa Marcos Túlio Oliveira Santos, a busca na área comum do condomínio foi autorizada pelo
administrador do prédio.

Desse modo,
verifica-se
que a busca no domicílio decorreu
de

fundadas suspeitas quanto à ocorrência de crime permanente na residência
, não havendo que se falar em ilegalidade da medida, especialmente porque, antes de adentrar na residência, os policiais
já haviam constatado:
(i)
a adulteração no chassi da motocicleta do acusado;
(ii)
a
visualização da
arma de fogo devidamente municiada dispensada pelo apelante
por meio
da báscula do banheiro;
(iii)
a preocupação
do acusado
de que fosse realizada busca na garagem do prédio,
onde posteriormente
foram encontrados 18 (dezoito) pinos de cocaína e
materiais
para embalo de “cocaína” e “loló”.

Por oportuno
, saliento
o seguinte
precedente
quanto à visualização do crime no interior da residência pelos policiais antes de adentrá-la:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABORDAGEM INICIAL EM VIA PÚBLICA. VISUALIZAÇÃO DE CORRÉ DESCARTANDO DROGAS DENTRO DO IMÓVEL. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. FUNDADA RAZÃO PARA A ENTRADA NA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que policiais militares, durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas, viram movimentação suspeita em frente à residência, momento em que um indivíduo não identificado se evadiu do local e uma corré correu para dentro do imóvel, movimentação que motivou a abordagem do ora agravante em via pública. Durante a busca pessoal,
os agentes estatais visualizaram, pela porta aberta, a corré descartando entorpecentes no vaso sanitário, fato que provocou a entrada no imóvel
e apreensão de 13 porções de cocaína, balança de precisão e mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie. Em juízo, o agravante assumiu que estava vendendo drogas no momento da abordagem.
Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes ao flagrante
e assunção, pelo próprio apenado, de que possuía drogas dentro da residência.
Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 780.530; Proc. 2022/0342955-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/05/2023).

Ademais, rememoro
que, em crimes como o apurado, o depoimento d
os
agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar
com isenção
o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela,
uma
vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim sendo, não havendo nos autos nenhum elemento probatório apto a descreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos policiais, seus depoimentos são suficientes a demonstrarem as fundadas razões para a realização de busca lícita na residência.

Portanto
, não há que se falar em ilegalidade na conduta policial, tendo a entrada sido
realizada conforme autoriza a Constituição Federal.

À luz do exposto, rejeito a
presente
preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superada a preliminar
suscitada
, passo à análise do mérito recursal.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual,
às fls. 02/03 dos autos físicos,
narra o seguinte:

[...] no dia 20 de maio de 2023, por volta das 23h40min, no bairro Tamarindo, próximo à pracinha da igreja Nossa Senhora, nesta comarca, o denunciado
Igo Monteiro, vulgo “Kauê”
, de forma livre e consciente, guardava, em sua residência, com intuito de venda, 19 pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína, bem como possuía uma arma de fogo calibre .38, Taurus, n° 1683162, 05 munições calibre .38 e a quantia de R$1.765,00 (mil setecentos e sessenta e cinco reais) em notas trocadas, característico da venda de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
[...].

Narra o I.P. que policiais militares receberam informações de que o denunciado teria adquirido uma motocicleta Honda XRE, placa QRF 5187, produto de crime (clonada), e, diante das informações, iniciou-se patrulhamento para localizar o denunciado e a referida motocicleta.

Relata o I.P. que a mencionada motocicleta foi visualizada em frente
à
residência do denunciado, na rua, em cima da calçada. Ato contínuo, os policiais montaram um cerco e informaram a presença da polícia no local, momento em que Igo Monteiro, vulgo “Kauê”, apareceu na varanda de seu apartamento e, ao constatar a presença policial, começou a dispensar os objetos ilícitos que estavam em sua residência.

Informa o I.P. que, após dispensar os objetos que estavam em sua casa, Igo Monteiro foi ao encontro dos policiais, se apresentou como proprietário da motocicleta e, ao serem realizadas as consultas, foi confirmada a alteração e remarcação de chassi e motor, momento em que foi dada voz de prisão ao denunciado.

Revela que, diante da situação de flagrante delito e do fato do denunciado Igo Monteiro, vulgo “Kauê”, ter dispensado, na área comum do prédio, vários objetos, os policiais iniciaram buscas no local e encontraram a arma de fogo, 19 pinos de cocaína, bem como pinos vazios
para serem
preparados para venda de drogas. [...]

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a
de primeiro grau condenou o apelante nas sanções dispostas no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
no
artigo 1
2
, da Lei n° 10.826/2003
,
e

no
artigo 180,
caput
, na forma do
artigo 69, do Código Penal

, à pena
final
de
07
(se
te
) anos
de reclusão, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção,

e ao pagamento de

605 (seiscentos e cinco)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
semiaberto

para início de cumprimento de pena
.

Ao apresentar razões,
no id. 12419917
,
a defesa,
n
o mérito, a defesa postula a absolvição do recorrente de todos os crimes, diante da ausência de provas. Subsidiariamente, pugna pela redução das penas-base para o mínimo legal e pela concessão do benefício previsto no § 4°, do artigo 33, da Lei n° 11.343/2006.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, bem como superada a preliminar suscitada,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, no que diz respeito ao delito descrito no artigo 12, da Lei n° 10.826/03, assim dispõe:

Art. 12.
Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta
, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Já o crime de receptação, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, prevê:

Art. 180 –
Adquirir
, receber, transportar, conduzir ou ocultar,
em proveito próprio
ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Por fim, o
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Dito isso, a
materialidade
dos crimes restou inconteste nos autos por meio do Boletim Unificado de fls. 07/09 dos autos físicos, do Auto de Apreensão de fls. 23/24 dos autos físicos, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 26 dos autos físicos, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 27 dos autos físicos, dos Formulários de Cadeia de Custódia de fls. 48/49 e 50/51 dos autos físicos, do Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 125/130 dos autos físicos, do Laudo de Exame de Identificação de Veículo Automotor de fls. 134/140 dos autos físicos (todos digitalizados no
link
acostado no id. 12419174) e do Laudo Pericial de Exame Químico de id. 12419901.

No que concerne à
autoria
delitiva, esta também restou comprovada nos autos, conforme passo a expor.

Nesse particular, o Policial
Militar

Luiz Paulo de Oliveira das Chagas
, ao prestar depoimento na esfera policial, às fls.
10/11
, declarou
o seguinte:

QUE

recebeu a Informação de que um indivíduo conhecido IGO MONTEIRO vulgo “KAUÊ” estaria de posse de uma motocicl
e
ta modelo XRE 300, placa QRF 5187 que possivelmente
seria clonada
, diante dos fatos prosseguimos até o Município de Piúma a fim de tentar
localizar o indivíduo
e o veículo; Como
o
indivíduo já é conhe
ci
do da equipe, intensificamos o patrulhamento no bairro centro, vindo a lograr êxito em encontrar a moto
cicleta
estacionada em cima da calçada em frente a sua casa; Como reca
i
diversas denúncias sobre IGO MONT
E
IRO “KAUÊ” referente
à
poss
e
/porte de arma de fogo e tráfico de entorpecentes a equipe montou um cerco a fim de obter visão de todas as jan
e
la
s
e rotas de fuga de seu apartamento, feito isso
h
ouve uma verbalização a fim de chamar o mesmo para verificar a situação de sua motocicleta, fe
i
to isto e iniciada a verbalização, IGO MONTEIRO “KAUÊ” apareceu na varanda de s
e
u apartamento e rapidamente sa
i
u correndo em direção ao
i
nterior do apartamento pegando diversos objetos de man
e
ira desesperada. Tal atitud
e
gerou desconfiança nos militares, desconfiança essa ressaltada ainda mais após ouvir um barulho de objeto
apa
rentemente metálico caindo em algum
piso
no
i
nterior do prédio. Após alguns momentos IGO MONTEIRO “KAUÊ” ve
i
o ao atendimento da equipe a se apresentou como proprietário da motocicleta que al
i

e
stava, XRE 300, placa QRF 5187, fora
m
fe
itas
todas verificações necessárias para averiguar a autenticidade das marcações e identificações do veículo, porém, fo
i
constatado que os sinais de identificação do chas
s
i e motor foram suprimidos por abrasão s
e
ndo nítid
a
a alteração e remar
c
ação, além destes sinais que apontam a adulteração do ve
ículo
havia o código QR CODE da placa que estava constando como ine
x
istente no sistema, val
e
r
e
ssaltar que consta no sistema do DETRAN a indicação de clonagem ne
s
ta placa bem como boletim de ocorrência registrado informando os fatos B.U 50839073, consto também que foi realizado contato telefônico com a vítima que possui o veículo com marcações origina
is
e a m
e
sma forneceu fotos
e
dados, como nota fiscal de n°11918801, gu
i
a veicular da HONDA e demais
documentos
. Durante
as
averiguações compareceu no local a senhora advogada LORAINE OAB 23224 na qual tomou
ciência
quanto à adulteração e
c
lonagem do veículo. IGOR MONTEIRO “KAUÊ”, fo
i
colocado no compartimento de transporte de preso para que es demais diligências fossem f
ei
tas. Acompanhado da advogada LORAINE OAB 23224 a equipe
i
niciou buscas na área comum do prédio devidamente autorizado pelo senhor Túlio
Oli
veira responsável pela gestão do pr
édi
o. Deslocamo-nos pelas escadas até o terraço a fim de visualizar os telhados vizinhos e o hall de luz do pr
édio
, po
i
s no momento da chegada da equipe f
oi
visto o desesp
e
ro do então detido em se desfazer da algo
não

i
dentificado,
e
logo após o barulho de algo metálico caindo no chão. Após ter acesso no
terraço
fo
i
possível visual
iz
ar os telhados vizinhos e o hall de luz do prédio s
e
ndo
visualizado
no andar do apartamento de IGO MONTEIRO “KAUÊ”, um
revólver caído
parcialmente enrolado em uma blusa de time, juntamente com a advogada LORAINE QAB 23224 adentramos ao apartamento onde nos deparamos no banheiro com a báscula aberta e um banco dentr
o
do
b
ox e logo embaixo o revólver qu
e
fo
i
recolhido sendo est
e
um revólver TAURUS
cal
.38, capacidade d
e

6
tiros com
5
munições intactas de numeração 1633162 municiado e em plenas condições d
e
uso, Dando continuidade nas buscas externas e quinta
i
s vizinhos IGO MONTEIRO “KAUÊ”, demonstrou muito apreensivo com sua advogada quanto à garagem, dada suspeita e a t
e
nsão na fala do detido, a
e
quipe direcionou
as
bu
scas
na garagem próximo ao capacete da motocicleta fo
i
encontrado uma sacola com diversos frascos brancos utilizados comumente para
envazar “loló”
, diversos pinos vazios de cocaína, 18 pinos de cocaína ch
ei
os. Após
i
sto prosseguimos
a
o
i
nterior do apartamento novam
e
nt
e
acompanhados da advogada LORAINE OAB 23224 onde apreendemos R$1.785,00 reais em espécie em notas trocadas, característico da venda de drogas, encontramos ma
is
01 pino de cocaína che
i
o idêntico
a
os encontrados na garagem. Diante dos fatos conduzimos IGO MONTEIRO “KAUÊ” no compartimento de transport
e
de preso e o apresentamos s
e
m lesões
à
autoridade competente, ressalto ainda que no momento da prisão IGO estava aparentemente sóbrio e que em entrevista afirmou ter adquirido a motocicleta pelo valor de R$ 26.000,00. Já na delegacia assumiu a propriedade do armamento encontrado em sua residência. Ratifico que toda ação policial relativa às buscas e achado dos materia
i
s foram acompanhadas pela advogada do conduzido.
[...]
QUE na delegacia o conduzido confessou a propriedade de todos os objetos ilícitos encontrados (motocicleta, drogas, arma e dinheiro) [...].

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial
Militar José Bernardo Neto
, na esfera policial, às fls.
12/13.

Também em
esfera policial, às fls.
14/15
, o apelante
afirmou
que havia adquirido a motocicleta
há
dois anos de uma pessoa no município de Guarapari e negou a propriedade dos entorpecentes e
da
arma de fogo.

Em
j
uízo, ouvidos os Policiais Militares
Luiz Paulo de Oliveira das Chagas e José Bernardo Neto, respectivamente, no id. 12419900, estes declararam
o seguinte
, conforme
transcrito n
a sentença primeva:

[...]
Que estavam em serviço e receberam uma denúncia de que ‘Kauê’ estaria com uma moto com restrição (clonada); que foram ao centro de Piúma, pois sabiam que ele morava por ali; que encontraram a moto estacionada na calçada;
que observaram que o apartamento do acusado, situado no primeiro andar, estava com a luz acesa e a janela aberta;
que chamaram o denunciado; que ao ver a guarnição, o acusado entrou em desespero dentro da casa e começou uma correria; que permaneceram ao redor do prédio
, pois já tinham denúncias e sabiam que o acusado praticava tráfico de drogas, devido a outras ocorrências nas quais ele estava armado;
que ouviram o momento em que o denunciado arremessou algo, que fez um barulho metálico; que foram averiguar a moto; que, posteriormente, o denunciado apareceu na varanda, bastante nervoso; que conversaram com o denunciado e explicaram que apenas desejavam verificar a moto, momento em que ele concordou e se dispôs a descer; que o denunciado desceu e foram averiguar a moto; que a advogada do acusado chegou e começou a acompanhar toda a abordagem; que verificaram os sinais da moto e constataram que ela era adulterada
; que detiveram ‘Kauê’ para evitar outros transtornos;
que, com a autorização do zelador, cujo nome não se recorda, começaram a averiguar a área comum do prédio;
que tentaram acessar a área mais alta, a laje do prédio, para observar ao redor e examinar a passagem de ar/luz que existe no meio do prédio, na tentativa de encontrar o que o acusado havia jogado;
que conseguiram acessar a parte de cima e, de lá, puderam ver que, no hall do banheiro do apartamento do primeiro andar, onde dá acesso à ventilação do banheiro, havia uma arma de fogo jogada no chão; que desceram, acompanhados da advogada, e entraram no apartamento de ‘Kauê’; que foram diretamente ao banheiro, onde encontraram um banquinho com marcas de pé, a báscula aberta e, logo embaixo, no túnel que dá acesso à ventilação/luz, a arma de fogo; que recolheram a arma
; que o quarto do denunciado estava revirado, mas não mexeram em nada; que observaram que havia uma grande quantia em dinheiro; que trancaram o apartamento e desceram;
que na viatura, ‘Kauê’ pediu para conversar com a advogada; que nessa conversa, o acusado perguntou à advogada se os policiais tinham olhado a garagem e se tinham encontrado alguma coisa; que esse fato levantou a suspeita de que poderia haver algo escondido na garagem, especialmente porque, no início da abordagem, o denunciado havia mencionado que o controle remoto do portão não estava funcionando; que quando o acusado perguntou à advogada se tinham olhado a garagem, os policiais apertaram o controle e o portão abriu normalmente; que, na garagem, com a presença da advogada, encontraram pinos de cocaína e pinos vazios;
que não se recorda se encontraram mais alguma coisa;
que informaram à advogada que precisavam voltar ao apartamento porque havia uma grande quantidade de dinheiro lá e poderia haver mais entorpecentes;
que voltaram ao apartamento, acompanhados da advogada, e recolheram o dinheiro
; que não se lembra do valor exato do dinheiro, mas era uma quantia significativa;
que encontraram pinos de cocaína idênticos aos encontrados na garagem
; que não se recorda se encontraram mais alguma coisa ilícita; que fecharam o apartamento e foram para a delegacia;
que confirma o depoimento prestado na delegacia; que já conhecia o acusado de outras ocorrências; que o denunciado sempre esteve envolvido com tráfico de drogas e porte de arma de fogo
[...]
que o denunciado já foi detido outras vezes por tráfico de drogas, e os policiais sempre receberam informações de que ele realiza o tráfico em festas e locais de grande aglomeração,
e não na esquina, como geralmente acontece
[...]
que devido à atitude do acusado no apartamento, tinham noventa e nove por cento de certeza de que ele havia jogado uma arma de fogo, mas precisavam confirmar para entrar legalmente no apartamento e apreender a arma
[...] que quando encontraram a arma de fogo, o acusado insinuou que os policiais poderiam ter plantado a arma; que nesse momento, falou ‘Kauê, não fala besteira, sua advogada acompanhou tudo’; que colocaram o acusado no cofre em razão de seu histórico de reação em abordagens e de causar tumulto social, dificultando a abordagem; que para prosseguir com a ocorrência e encontrar o que o denunciado havia jogado, colocaram-no no cofre;
que, posteriormente, entraram em contato com o zelador do prédio, que autorizou os policiais a entrarem na área comum; que subiram no prédio; que, quando estavam na área comum, a advogada retornou e subiu as escadas; que tentaram acessar a laje do prédio, e a advogada estava com eles nesse momento; que havia uma porta e uma janela trancada, momento em que ligaram novamente para o zelador; que o zelador informou que havia uma janela aberta, mas essa janela não estava aberta; que nesse momento, o zelador disse que podiam arrombar a porta, mas os policiais acharam melhor não arrombar para evitar transtornos ao prédio, e porque alguém teria que pagar por isso; que forçaram a janela, que abriu, e conseguiram acessar a laje, onde visualizaram os arredores do prédio e o hall onde estava a arma de fogo; que ao ligar para o zelador, explicaram o que estava acontecendo e pediram autorização para verificar a área comum do prédio, e ele autorizou; que subiram no prédio porque constataram o nervosismo do acusado e perceberam uma movimentação dentro do apartamento dele, além de que ele havia descartado algo; que ‘Kauê’ já é conhecido pelos policiais por tráfico e por andar armado

[...]
que a arma estava jogada na camisa de futebol do denunciado [...]
(
Policial Militar Luiz Paulo de Oliveira das Chagas
).

[...] Que se recorda parcialmente da ocorrência;
que a situação foi motivada pela informação de que a moto poderia ser clonada; que sabiam que a moto estava na posse de IGO, conhecido como ‘Kauê’; que estavam cientes da localização da residência do acusado, então se deslocaram até lá e o chamaram; que o acusado se mostrou muito nervoso, apareceu na varanda e saiu correndo; que, posteriormente, o denunciado se apresentou e informou ser o proprietário da moto; que averiguaram e constataram que a moto era fruto de adulteração;
que conseguiram, inclusive, entrar em contato com o proprietário da motocicleta original, pois a que estava com IGO era remarcada;
que durante o contato, enquanto o acusado estava na varanda, foi possível ouvir um barulho de algo sendo jogado; que entraram em contato com o responsável pelo prédio, que permitiu a entrada dos policiais na área comum; que encontraram, no hall de luz do prédio, uma arma de fogo enrolada em uma blusa; que acredita que os entorpecentes foram encontrados na garagem e que na casa do acusado havia uma quantidade de dinheiro e entorpecentes
, mas não se recorda ao certo; que o prédio era pequeno; que a residência do denunciado ficava no segundo andar, voltada para a rua; que era possível visualizar o quarto do acusado da rua, no local onde estavam; que a garagem era no térreo e o apartamento no segundo andar; que a garagem era utilizada pelo denunciado;
que, devido a abordagem, o acusado desceu muito nervoso, trancou o portão e estava com as chaves e controle do portão;
que a viatura ficou estacionada em frente ao portão da casa do denunciado;
que perguntaram se o portão abriria a garagem, e o acusado respondeu que o controle estava quebrado e as chaves não funcionavam, o que na verdade era uma tentativa de enganar os policiais, já que o controle funcionava bem e as chaves abriram todos os portões;
que o denunciado alegou ter comprado a moto de boa-fé; que, quando pediram o documento da moto, o acusado não queria subir para sua residência nem ir à garagem buscar nada; que o denunciado apenas queria se livrar dos policiais; que confirma
que, no momento da abordagem, o acusado demonstrou preocupação com a garagem e a residência dele; que o acusado informou que o controle estava quebrado e que o portão estava emperrado, mas isso era mentira
; que o denunciado não queria de jeito nenhum buscar o documento na casa; que o denunciado estava muito receoso quanto à entrada dos policiais em sua casa; que antes de ser dada a voz de prisão, o denunciado já havia ligado para sua advogada;
que, devido ao nervosismo, o acusado conversou com sua advogada próximo ao cofre, na grade do compartimento de segurança; que o acusado estava tão preocupado com a garagem que até esqueceu da presença dos policiais; que, ao direcionar as buscas para aquele local, encontraram os entorpecentes; que confirma que a busca na garagem foi motivada pelo que ouviram na conversa com a advogada, embora já houvessem recebido denúncias sobre tráfico e armas

[...]
que acredita que encontraram um pino dentro da casa; que não se recorda de ter encontrado mais nada, mas acharam muito dinheiro em notas trocadas

e o celular do acusado; que, para verificar se a moto é realmente clonada, ela é submetida a perícia;
que em relação às denúncias, algumas foram anônimas e outras não; que as denúncias indicavam que o denunciado continuava envolvido no tráfico com seu ex-cunhado, ‘Chuck’, e que ele teria uma arma; que também relataram para os policiais que, além dessa arma, o denunciado possuía uma pistola cromada .380; que receberam a denúncia de pessoas que visualizaram
; que não foi a primeira vez que ocorreu esse tipo de problema naquele prédio e, devido a isso, Túlio foi muito solícito em colaborar com o trabalho da polícia [...]
(
Policial Militar José Bernardo Neto
)
.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram
da prisão do apelante
, meu entendimento, assim como o deste e. Tribunal de Justiça, é o de que, principalmente nos crimes de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.
Soma-se a isso, o fato de que as diligências foram acompanhadas pela advogada do apelante.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais.

Importante mencionar, ainda, que, nos Laudos Periciais juntados aos autos, restou confirmad
a
a eficiência da arma de fogo e munições (Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 125/130), a adulteração da estampagem do NIV e da estampagem do número do motor da motocicleta (Laudo de Exame de Identificação de Veículo Automotor de fls. 134/140) e a presença de éster metílico da benzoilecgonina, presente em materiais conhecidos como cocaína e crack (Laudo Pericial de Exame Químico de id. 12419901).

Por sua vez, o
apelante
Igo Monteiro
, ao ser interrogado em juízo, negou a propriedade
d
os entorpecentes, da arma de fogo e munições, porém informou que a motocicleta foi adquirida pelo valor de R$26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), entretanto, não trouxe nenhum documento hábil a comprovar
sua versão, estando isolada nos autos
.

Quanto ao crime de receptação,
saliento que adoto o entendimento de que o crime
de receptação
é de presunção de responsabilidade, no sentido de que, se o réu é abordado na posse de
bem produto de crime
, há inversão do ônus probante, devendo o acusado comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça
e este Tribunal de Justiça têm se manifestado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente,
“caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”.
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021). [...]. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO.
As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo. No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.
[...]. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

Desse modo, de todas as provas colhidas, verifica-se que as narrativas harmônicas dos policias, aliadas à apreensão de drogas, material para embalo de entorpecente, arma de fogo, munições e motocicleta com adulteração da estampagem do NIV e da estampagem do número do motor da motocicleta, compõem
conjunto probatório suficiente para ensejar a condenação do recorrente
pelos
crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
no
artigo 1
2
, da Lei n° 10.826/2003,
e

no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
,
não podendo prosperar o pleito absolutório
.

Prosseguindo,
passo à análise dos pedidos de
fixação das penas-base no mínimo legal e de reconhecimento do tráfico privilegiado.

No que se refere à
fixação das penas-base no mínimo legal
, este padece de interesse recursal, uma vez que as penas-base de todos os crimes já foram fixad
a
s no mínimo legal.

Por sua vez, não foi reconhecida a minorante
do tráfico privilegiado pelo magistrado sentenciante, de modo que a defesa requer sua aplicação.

Sobre o
tema
, sabe-se que os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei n° 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa
.

No caso em apreço, verifico que o apelante
Igo Monteiro

possui condenação por crime anterior com trânsito em julgado
, o que inviabiliza a aplicação da benesse em razão da ausência do requisito primariedade.

Sobre o tema, embora não haja nenhuma controvérsia jurídica em razão da expressa previsão legal, saliento o seguinte precedente:

[...]
Constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.
[...].
(STJ. AgRg no HC n. 826.802/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Assim,
inviável a concessão do mencionado benefício
.

À luz de todo exposto,
CONHEÇO
d
o recurso interposto

e, no mérito,

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se inalterados os termos da sentença recorrida.

É como voto.

Vitória, 4 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)